Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1. Em assim sendo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. O acervo fático-probatório produzido não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica do agravante, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.